Tribunal: TJSP
Processo: 1014841-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal no 21/91 – Sentença reformada, para afastar a prescrição decretada e declarar o direito do autor ao cômputo do tempo de serviço público municipal prestado como extranumerário para fins de percepção dos adicionais por tempo de serviço, condenando a Municipalidade no pagamento das diferenças decorrentes do acréscimo de adicionais por tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal – Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014841-82.2019.8.26.0562; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora Pública do município de Santos – Contratada pelo regime celetista como extranumerário, vindo a ser integrado ao regime estatutário pela LCM 21/91 – Pretensão ao cômputo do período em que trabalhou como extranumerário para fins de contagem do tempo de serviço público para reajuste do adicional por tempo de serviço – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora Pública do município de Santos – Contratada pelo regime celetista como extranumerário, vindo a ser integrado ao regime estatutário pela LCM 21/91 – Pretensão ao cômputo do período em que trabalhou como extranumerário para fins de contagem do tempo de serviço público para reajuste do adicional por tempo de serviço – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Não foi anteriormente negado o direito pretendido – Súmula 85 do STJ – Estão prescritas apenas as prestações vencidas há mais de 05 anos antes da propositura da ação – Período laborado em regime jurídico extranumerário deve ser computado como se exercido sob regime estatutário – Inteligência da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar Municipal no 21/91 – Sentença reformada, para afastar a prescrição decretada e declarar o direito do autor ao cômputo do tempo de serviço público municipal prestado como extranumerário para fins de percepção dos adicionais por tempo de serviço, condenando a Municipalidade no pagamento das diferenças decorrentes do acréscimo de adicionais por tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal – Apelo provido.